Tribunal: TJMT
Processo: 1058908-76.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058908-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRENTE), FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA - CPF: 067.351.358-06 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito de servidor público à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário, condenando-o ao pagamento das diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o abono de permanência possui natureza remuneratória e, por conseguinte, deve integrar a base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário; (
ii
) definir o termo inicial para o pagamento das diferenças, especialmente se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o pagamento retroativo; e (
iii
) a forma de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência possui natureza remuneratória, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1233), devendo integrar a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina. A ausência de prova do pagamento integral das diferenças devidas pelo ente público mantém a condenação imposta na sentença.

4. O direito ao recebimento do abono de permanência e, por consequência, aos seus reflexos, surge com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo para a constituição do direito ao pagamento retroativo, conforme entendimento pacificado (Súmula nº 25 da Fazenda Pública das Turmas Recursais do TJMT e jurisprudência do STF).

5. A atualização das condenações contra a Fazenda Pública segue o critério estabelecido pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905) até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, conforme corretamente aplicado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória e, por essa razão, integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário. 2. O termo inicial para o pagamento do abono de permanência e seus reflexos remuneratórios é a data em que o servidor público preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo irrelevante a data de eventual requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1222206-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma,
DJe
06.5.2020; STF, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 1233, REsp n. 1.993.530/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11/6/2025; STJ, Tema 905, REsp nº 1.495.146/MG; Turmas Recursais do TJMT, Súmula nº 25 da Fazenda Pública; Turmas Recursais do TJMT, Súmula nº 30.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058908-76.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) é Delegado de Polícia e, embora tenha preenchido os requisitos para aposentadoria, optou por permanecer em atividade, recebendo o abono de permanência desde novembro de 2021; b) o abono de permanência possui natureza remuneratória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 424); c) o Estado de Mato Grosso, contudo, não inclui o valor do abono na base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário, o que considera ilegal. Requereu: a) a declaração do seu direito à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário; b) a condenação do Estado ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças não pagas de 2021 a 2024, no montante de R$ 81.359,13.

O juízo singular concluiu que: a) o abono de permanência possui natureza remuneratória e, por isso, integra a remuneração do cargo efetivo; b) a verba deve compor a base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário, conforme jurisprudência consolidada do STJ e disposições da Lei Complementar Estadual nº 04/1990; c) a exclusão do abono dessa base de cálculo configura violação a direito constitucional e legal do servidor. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) reconhecer o direito d
a parte

reclamante
à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário; b) condenar
a parte
reclamad
a
ao pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal e deduzidos valores já pagos administrativamente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro de fato, pois não existem diferenças a serem pagas; b) o sistema de folha de pagamento do Estado (SEAP) foi parametrizado em junho de 2022 para incluir automaticamente o abono de permanência na base de cálculo das referidas verbas, em cumprimento a parecer da PGE; c) o único período que não teve reflexo imediato foi de férias gozadas antes da referida parametrização; d) não há se falar em pagamento retroativo anterior a
junho
/2022, pois o servidor não protocolou requerimento administrativo; e) em caso de manutenção da condenação, os juros e a correção monetária devem observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Requereu o provimento do recurso para
reformar a
sentença
e
julgar improcedente
s os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) em preliminar, o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença; b) no mérito, os pagamentos realizados pelo Estado foram apenas parciais, e não na totalidade devida, conforme demonstram os holerites; c) o direito ao recebimento das verbas retroage à data do preenchimento dos requisitos para aposentadoria, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo, conforme jurisprudência do STF.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido, com o fundamento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e, por isso, deve integrar a base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade nas contrarrazões, nas razões recursais a parte recorrente

sustentou que a condenação é indevida por erro de fato, ao afirmar que os pagamentos já foram efetuados, e pela impossibilidade de pagamento retroativo sem requerimento administrativo prévio, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Base de cálculo. Abono de permanência.

A controvérsia central do recurso reside em definir se o abono de permanência integra a base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário e, em caso afirmativo, se existem diferenças a serem pagas ao servidor.

Salvo previsão legal em sentido contrário, em regra, a base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração percebida ao longo de um ano, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1233, consolidou o entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e, portanto, deve ser incluído na base de cálculo de outras verbas que incidem sobre a remuneração, como o adicional de férias e a gratificação natalina.

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Esta Turma Recursal também já se manifestou sobre o tema em consonância com o entendimento do STJ:

"RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 5. O abono de permanência é uma vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, e insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo, devendo, por isso, integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, por incidirem tais rubricas sobre a remuneração dos servidores (STJ -
AgInt
no REsp: 1971130 RN 2021/0346030-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2023). [...] (N.U 1004105-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024).”

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso sustenta que os pagamentos foram devidamente regularizados a partir da parametrização do sistema SEAP, em junho de 2022, e que não há diferenças pendentes.

Contudo, o ente público não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito d
a parte

reclamante
, qual seja, o pagamento integral das diferenças pleiteadas. Pelo contrário, a parte recorrida, em sua impugnação à contestação (ID/PJe2 344511863, págs. 2-3), demonstrou, por meio dos holerites juntados (ID/PJe2 344511852), que o pagamento dos reflexos foi apenas parcial, restando um saldo a ser quitado.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento das diferenças remuneratórias.

Termo inicial do direito.

O Estado recorrente argumenta que o pagamento retroativo não é devido por ausência de requerimento administrativo anterior à parametrização do sistema.

A questão, entretanto, já se encontra pacificada no âmbito desta Turma Recursal, conforme a Súmula nº 25 da Fazenda Pública:

“O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.”

Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o direito ao abono de permanência nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, sendo desnecessária qualquer exigência adicional, como um prévio requerimento administrativo.

A propósito:

“EMENTA: embargos de declaração no agravo interno no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria voluntária. Abono de permanência. Exigência de prévio requerimento administrativo. DESNECESSIDADE. Precedentes. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Erro material. Inocorrência. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos” (RE 1222206-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma,
DJe
06.5.2020).

Portanto, o direito aos reflexos do abono sobre férias e 13º salário é devido desde a data em que o servidor implementou as condições para a aposentadoria voluntária, independentemente de protocolo administrativo.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3º da EC 113/2021 dispôs que: "
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
"

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)"

Verifica-se que a sentença objurgada aplicou corretamente os encargos moratórios, não merecendo reparos neste ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026